Tribunal: TJDFT
Processo: 0723465-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723465-67.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: JULIANA NUBIA DO NASCIMENTO RECORRIDO: LAYANE ARCANJO CARNEIRO FARIAS DE SOUSA, DHEYMESON BIDO DE LIMA, MATEUS ROCHA DE SOUSA, JOHNNY RAMOS DE ALBUQUERQUE D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator